Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, alcance dos efeitos da decisão que desconstituiu a penhora. Ausência de inércia da exequente no andamento do feito. Prescrição intercorrente não verificada.